Tribunal: TJES
Processo: 0019656-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019656-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA DOS SANTOS LIMA

APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0019656-78.2018.8.08.0012

APELANTE: ANGELA DOS SANTOS LIMA

APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais movida em face de Via Varejo S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à restituição do valor pago (R$ 1.099,00) em razão de vício no produto (sofá-cama), mas indeferindo a indenização por danos morais. A apelante requer a reforma da sentença, alegando que a falha na prestação do serviço e a ausência de solução adequada pela empresa causaram-lhe desgaste físico e psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vício no produto configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), que autoriza o juiz a apreciar as provas livremente, fundamentando sua convicção de acordo com os elementos constantes dos autos (STJ, AgInt no AREsp 2348253/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2023).

A constatação de vício no produto e o consequente ressarcimento do valor pago não implicam automaticamente a ocorrência de dano moral, pois é indispensável a prova de violação concreta a direito da personalidade (TJDF, APC 0724930-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12/12/2023).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual ou falha pontual na prestação do serviço não gera, em regra, dano moral, constituindo mero dissabor da vida cotidiana (STJ, AgInt no AREsp 1667103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2020).

O dano moral indenizável exige demonstração de abalo relevante à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, e não meros transtornos decorrentes da relação negocial (STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Na hipótese, as provas produzidas não evidenciam situação vexatória, humilhante ou de sofrimento intenso capaz de justificar reparação extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de vício no produto, já reparado com a restituição do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço só configuram dano moral quando comprovada ofensa significativa a direitos da personalidade.

O mero aborrecimento ou dissabor decorrente de vício em produto não enseja indenização por dano moral
in re ipsa.

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a concluir pela inexistência de dano moral quando ausente prova de abalo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no AREsp 2348253/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/09/2023.STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/06/2017.STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014.STJ, AgInt no AREsp 1667103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/10/2020.TJDF, APC 0724930-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12/12/2023.TJ-RJ, APL 0060034-77.2017.8.19.0021, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 08/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 0019656-78.2018.8.08.0012

APELANTE: ANGELA DOS SANTOS LIMA

APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA DOS SANTOS LIMA
contra sentença (fls. 80/82) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização ajuizada em desfavor da
VIA VAREJO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), referente à restituição da quantia paga pelo produto.

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos morais, requerendo que o pedido seja julgado totalmente procedente, e a parte apelada seja condenada ao pagamento dos danos morais. Para tanto, alega que a falha na prestação de serviços e a negligência da apelada na resolução do problema (vício no sofá-cama que a impedia de usar a função cama, e que não foi solucionado pelos técnicos da empresa) ocasionou-lhe desgaste físico e psicológico.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 16646551) pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob a alegação de que a situação corresponde a
"meras vicissitudes da vida moderna"
, e que não há evidências que amparem a condenação por dano moral, nem qualquer ofensa à honra da apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal se resume em examinar se há razões para atrair a incidência de danos morais para o caso dos autos.

Em primeiro lugar, sobre a valoração do acervo probatório, faz-se mister ressaltar que o legislador fez opção pela adoção da sistemática do livre convencimento motivado, conforme dicção do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse diapasão, é válido trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão de tal princípio, no que se refere à formação da convicção do magistrado:

[...]
2. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2348253 SC 2023/0141585-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

[...]
2. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.
[...] (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

No caso dos autos, guiado pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado de origem entendeu que as provas colacionadas aos autos, a despeito de indicarem o ilícito contratual (vício no produto e condenação à restituição de R$ 1.099,00), não são suficientes para comprovar a ocorrência de danos morais. Vejamos:

“Quanto a esse pedido, transcrevo os ensinamentos do Professor Silvio Rodrigues (in Direito Civil: Responsabilidade Civil, p. 186, Ed. Saraiva, São Paulo, 1999), que, ao tratar do instituto dos danos extrapatrimoniais, ensina que:A idéia de tornar indene a vítima se confunde com o anseio de devolvê-la ao estado em que se encontrava antes do ato ilícito. Todavia, em numerosíssimos caos é impossível obter-se tal resultado, porque do acidente resultou conseqüência irremovível.

Nessa hipótese há que se recorrer a uma situação postiça, representada pelo pagamento de uma indenização em dinheiro. É um remédio nem sempre ideal, mas o único de que se pode lançar mão.

É certo que o dia a dia nos coloca diante de inúmeras relações de cunho jurídico e que nem todas se desenvolvem em plenitude de conformidade com a iei e com o ordenamento jurídico considerado em seu todo, o que, na maioria das vezes, gera aborrecimentos. Contudo, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que esses descontentamentos correspondem a meras vicissitudes da vida moderna, a que estão sujeitos todos os que convivem em sociedade e contratam, não sendo, por isso mesmo, fundamento para concessão de indenização por danos imateriais.

Desta forma, outra conclusão não pode ser obtida senão a de improcedência do pleito de indenização a título de danos morais.”

Neste ponto, ressalto que a ocorrência de dano material, não implica na ocorrência automática de danos morais, de modo que “[...]
a prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais.
[...] (TJDF; APC 07249.30-66.2023.8.07.0001; 180.1279; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 12/12/2023; Publ. PJe 09/01/2024).

Isso porque, conforme conceituado pela literatura jurídica, os danos morais constituem lesão aos direitos da personalidade, sem que a simples ocorrência do ilícito seja suficiente para ensejar indenização. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente, que elucida com clareza a controvérsia:

[...] 6.
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(AGRG no RESP 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/05/2014). 7.
Condena-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais, quando o ardil de sua conduta enseja situação causadora de verdadeiro abalo, apreensão, tristeza, desespero, aflição, angústia, perplexidade, preocupação e dor no autor.
[...] (TJMS; AC 0805784-79.2018.8.12.0002; Dourados; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 10/01/2024; Pág. 121)

Como se depreende, não é todo ato contrário às disposições do ordenamento jurídico pátrio que ensejam indenização por danos morais, sendo cabível a condenação apenas em situações nas quais o ato ilícito configure ofensa aos direitos da personalidade de forma concreta e relevante.

Dessa forma, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o reconhecimento da compensação por dano moral exige não só a prática de ato ilícito, mas também o nexo causal e, em especial, prova do dano indenizável:

[...]
O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro
que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. [...] (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Não bastasse, é de se ressaltar que o mero dissabor não enseja a pretendida indenização, isto é, situações desagradáveis do cotidiano estão inseridas no campo de ocorrências possíveis em razão da convivência em sociedade, sem que se possa falar em danos morais em situações como a dos autos. Senão, vejamos:

[...] 8.
Contudo, com relação ao dano moral, embora inegável o aborrecimento, a situação experimentada não teve o condão de gerar transtorno de natureza extrapatrimonial, pois não comprovado que a conduta atribuída à parte recorrente tenha lesado sua dignidade ou direitos de personalidade, atributos os quais não foram individualizados, razão pela qual afasto a condenação imposta
. [...] (JECAC; RIn 0708287-56.2021.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 16/01/2024; Pág. 34)

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

[...] As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral.
Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.
(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

Considerando toda perspectiva mencionada, verifica-se que a pretensão autoral de indenização por danos morais deveria ter sido acompanhada de provas que indicassem quais prejuízos aos direitos da personalidade efetivamente ocorreram, o que não se observa na espécie.

Por conseguinte, a partir da ausência de provas de ofensa relevante à personalidade, tem-se que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Outro não é o posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] Restou incontroverso que houve atraso na entrega do produto, o que configura falha na prestação do serviço da ré. Todavia,
não há nos autos nenhuma prova de que tal atraso tenha causado dor, vexame, humilhação além do normal à autora, aptos a atingir a esfera da sua personalidade. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes do STJ e TJRJ. [...] (TJ-RJ - APL: 00600347720178190021, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

Portanto, coaduno com o entendimento exarado pelo MM. Juízo de primeiro grau, no sentido de que o caso se amolda a um mero aborrecimento, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ANGELA DOS SANTOS LIMA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de fixação no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.